Tribunal: TRF3
Processo: 5001393-44.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1119/1327)

5001393-44.2018.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001393-44.2018.4.03.6103

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: VICENTE ANTONIO DAS CHAGAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO RIBEIRO DIAS - SP193956-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO RAFAEL FURTADO - SP260623-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELE CRISTINE DO PRADO - SP187651-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A CALOR. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Autarquia. O embargante alega omissão quanto à necessidade de prova técnica (PPP ou laudo) para comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, sustentando que a atividade exercida é de natureza leve e que a temperatura de 28,1°C estaria abaixo dos limites normativos ou ocorreria de forma intermitente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre a exigência de prova técnica para o reconhecimento da especialidade por exposição ao agente nocivo calor, considerando a natureza da atividade exercida e o nível de temperatura indicado no PPP.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa ao agente nocivo calor, examinando a evolução normativa dos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979, no 2.172/1997 e no 3.048/1999, bem como os limites de tolerância aplicáveis conforme a carga de trabalho (leve, moderada ou pesada).

Reconhecimento da especialidade limitado ao período anterior a 28/04/1995. Com base na descrição das atividades constante no PPP — compatíveis com esforço físico leve, sem contato direto com fontes de calor ou maquinário —, e considerando a temperatura de 28,1°C informada, concluiu-se que: (i) até 28/04/1995, o Decreto no 53.831/1964 autorizava o reconhecimento da especialidade para exposição superior a 28°C, independentemente da carga de trabalho, sendo a temperatura indicada (28,1°C) superior ao limite então vigente; (ii) após esse período, a temperatura registrada não ultrapassa o limite de tolerância de 30°C previsto para atividades leves nos decretos posteriores.

Inadmissibilidade dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito. A parte embargante busca, na realidade, a reapreciação de tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, cujo cabimento se restringe às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a questão relativa ao reconhecimento do tempo especial por exposição ao calor, analisando a evolução normativa aplicável e os limites de tolerância conforme a carga de trabalho. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando utilizados para manifestar mera inconformidade com o julgado."

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, IV; 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.1; Decreto no 83.080/1979, Anexo II; Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, Anexo IV, item 2.0.4.

Jurisprudência relevante citada: não consta.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001393-44.2018.4.03.6103

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: VICENTE ANTONIO DAS CHAGAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO RIBEIRO DIAS - SP193956-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO RAFAEL FURTADO - SP260623-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELE CRISTINE DO PRADO - SP187651-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Autarquia.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a necessidade de prova técnica (PPP ou laudo) para a efetiva exposição a agentes nocivos. A autarquia argumenta que a atividade exercida pela parte autora é de natureza leve e que a exposição ao calor de 28,1°C informada estaria abaixo dos limites fixados pela norma, ocorrendo de forma apenas intermitente. (Id. 359060056)

Contrarrazões pela parte autora. (Id. 362183841)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o embargante alega ter sido omitida, conforme se verifica do seguinte trecho:

A decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

“(...) O Decreto no 53.831/1964, código 1.1.1, previa o reconhecimento da especialidade da atividade por exposição a níveis de temperatura superiores a 28°C. Por sua vez, o Decreto no 83.080/1979, no item 1.1.1, considerava o calor como agente nocivo apenas para trabalhadores das indústrias metalúrgica e mecânica (códigos 2.5.1 e 2.5.2 do Anexo II), na fabricação de vidros e cristais (código 2.5.5 do Anexo II), bem como na alimentação de caldeiras a vapor, a carvão ou a lenha, sem, contudo, estabelecer limites de tolerância para a temperatura.

Com a entrada em vigor dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, manteve-se a previsão de especialidade das atividades desenvolvidas sob temperaturas anormais (item 2.0.4 do Anexo IV), passando-se a adotar limites de tolerância conforme a intensidade da carga de trabalho: leve, moderada ou pesada, nos valores de 30 IBUTG, 26,7 IBUTG e 25 IBUTG, respectivamente. (...)”

E prossegue:

"(...) Observa-se que, pela descrição das atividades constantes no PPP, não há menção ao exercício de tarefas que envolvessem esforço físico intenso, tampouco à lavagem ou operação de maquinário ou contato direto com fontes de calor. As atribuições limitam-se a preparar e abastecer mesas, servir refeições, bebidas e sobremesas, bem como dispor talheres e utensílios, atividades rotineiras e organizacionais, compatíveis com esforço físico leve, sem exigência de força significativa.

Dessa forma, considerando-se, ainda, a exposição térmica indicada no PPP (28,1oC), verifica-se que a intensidade ultrapassa o limite de tolerância legal, até 28/04/1995, com fundamento no Decreto no 53.831/1964, código 1.1.1.

Após esse período, o ambiente não ultrapassa o limite de tolerância legal previsto para atividades leves, de 30oC. (...)"

Ademais, o acordão prossegue:

"(...) Nesse sentido, levando em consideração que até 28/04/1995 é possível reconhecer como tempo especial a exposição ao agente nocivo calor em intensidade superior a 28oC, independentemente da carga da atividade, e levando em consideração que a parte autora esteve exposta a 28,1oC, superior ao limite de tolerância, mostra-se possível, portanto, o reconhecimento da especialidade até 28/04/1995. (...)"

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A CALOR. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Autarquia. O embargante alega omissão quanto à necessidade de prova técnica (PPP ou laudo) para comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, sustentando que a atividade exercida é de natureza leve e que a temperatura de 28,1°C estaria abaixo dos limites normativos ou ocorreria de forma intermitente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre a exigência de prova técnica para o reconhecimento da especialidade por exposição ao agente nocivo calor, considerando a natureza da atividade exercida e o nível de temperatura indicado no PPP.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa ao agente nocivo calor, examinando a evolução normativa dos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979, no 2.172/1997 e no 3.048/1999, bem como os limites de tolerância aplicáveis conforme a carga de trabalho (leve, moderada ou pesada).

Reconhecimento da especialidade limitado ao período anterior a 28/04/1995. Com base na descrição das atividades constante no PPP — compatíveis com esforço físico leve, sem contato direto com fontes de calor ou maquinário —, e considerando a temperatura de 28,1°C informada, concluiu-se que: (i) até 28/04/1995, o Decreto no 53.831/1964 autorizava o reconhecimento da especialidade para exposição superior a 28°C, independentemente da carga de trabalho, sendo a temperatura indicada (28,1°C) superior ao limite então vigente; (ii) após esse período, a temperatura registrada não ultrapassa o limite de tolerância de 30°C previsto para atividades leves nos decretos posteriores.

Inadmissibilidade dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito. A parte embargante busca, na realidade, a reapreciação de tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, cujo cabimento se restringe às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a questão relativa ao reconhecimento do tempo especial por exposição ao calor, analisando a evolução normativa aplicável e os limites de tolerância conforme a carga de trabalho. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando utilizados para manifestar mera inconformidade com o julgado."

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, IV; 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.1; Decreto no 83.080/1979, Anexo II; Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, Anexo IV, item 2.0.4.

Jurisprudência relevante citada: não consta.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão